Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Existente. Fixação de honorários advocatícios. Equidade. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Ausência de precificação da obrigação da Administração Pública. Embargos conhecidos e acolhidos.

I. Questão em discussão.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão de julgamento de Recurso Inominado por ele interposto. Arguiu que o julgado é omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois não considerou a equidade na definição do seu valor. Defende que foi condenado em obrigação de fazer de valor inestimável, sem aferição ecônomica, o que impõe a fixação de honorários advocatícios com base na equidade.
2. Recurso, próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A discussão cinge-se à análise de existência de omissão no julgado quanto à definição de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm cabimento quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.
5. Na espécie, assiste razão ao embargante. O réu foi condenado em obrigação de fazer, consistente em fornecer medicamento, cujo valor não foi possível de definição, sobretudo considerando a forma de aquisição de produtos e serviços imposta à Administração Pública. Ademais, a quantificação da obrigação na forma proposta na inicial somente seria aferida para a hipótese de inadimplemento da obrigação de fazer.
6. Sendo assim, tendo em vista o interesse tutelado, saúde do autor, ser um bem jurídico inestimável, impõe-se a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, no valor de R$ 500,00, tendo em vista o trâmite processual e trabalho desempenhado pelo patrono.

IV. Dispositivo e tese.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para que os honorários sucumbenciais devido pelo réu/embargante sejam fixados com base na equidade, no valor de R$ 500,00.
8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.